Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703525-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA GRIPP VIANNA AGRAVADO: ULISSES VIANNA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de substituição de curatela, no 0752030-48.2023.8.07.0016, ajuizada por ULISSES VIANNA DA CUNHA em desfavor de NUBIA GRIPP VIANNA. Em suas razões recursais a agravante apontou como relatório da decisão impugnada aquele lançado naquela proferida no dia 21/01/2024, conforme ID 55437805 - Págs. 67/73, a qual transcrevo em parte: “Segue saneador. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Conforme esclarecido pela parte requerente, a interdição a favorecer a Sra. Maria Dirce foi proposta pelo MPDFT, salientando-se que a interditada não possui parentes consanguíneos, sendo que desde tenra idade foi acolhida no núcleo familiar da curadora atual NÚBIA. Não há dúvida também sobre o parentesco entre o requerente e sua genitora e a atual curadora Sra. NÚBIA, respectivamente, sobrinho e irmã desta última. Neste contexto, ainda que não haja parentesco civil entre o ora requerente e a requerida, há indícios concatenados, de que o requerente reside próximo da genitora, que pode ser considerada “irmã de coração” da interditada, sendo esta acolhida na residência da genitora do requerente e que ambas estão aos cuidados dele. A condição de “irmã de criação” também se aplica à atual curadora. Portanto, se a requerida foi nomeada curadora da interditada, sem possuir relação de parentesco civil com ela, sem cabimento a alegação de ilegitimidade do requerente, eis que o rol de eventuais curadores não é taxativo, nem há preferência absoluta aos parentes que propuserem ao encargo, devendo sempre prevalecer o melhor interesse do incapaz. Logo, nos termos do § 3o, do art. 1.775, do Código Civil, possível a nomeação de pessoa sem vínculo sanguíneo com o interditando, na falta de cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, exatamente a hipótese dos presentes autos. Em reforço, ainda que se pudesse cogitar de eventual ordem de preferência, esta poderia ser afastada no melhor interesse do incapaz, nos termos do Enunciado 638, da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “ENUNCIADO 638 – Art. 1.775: A ordem de preferência de nomeação do curador do art. 1.775 do Código Civil deve ser observada quando atender ao melhor interesse do curatelado, considerando suas vontades e preferências, nos termos do art. 755, II, e § 1o, do CPC”. Assim, legítimo o interesse do requerente de manter os cuidados já dispensados à interditada. REJEITO a preliminar. DO PEDIDO DE OFÍCIO AO JUÍZO TRABALHISTA No transcurso deste feito, impôs-se ao curador a prestação de contas dos recursos percebidos pela interditada. Além disso, não há dúvida de que o curador deve prestar auxílio moral e material ao interditado e a administração de seu patrimônio pelo curador em benefícios do incapaz. Inteligência do art. 1.741 c/c art. 1.774, ambos do Código Civil. Logo, DOU À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO, para solicitar ao Juízo 15a. Vara do Trabalho de Brasília, para que transfira para conta judicial vinculada a este Juízo eventual numerário a que faça jus a interditada em relação ao processo 0005052-06.2015.5.10.0015. Encaminhe-se. DA REVISITAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Melhor compulsando os autos, existem elementos que justificam a imediata substituição da curatela. Justifico. Com efeito, incontroverso nos autos de que a interditada, assim considerada, em função de retardo mental, na ação de interdição anterior, condição permanente e, indiciariamente, confirmada pelo laudo de verificação de id 177330113, está a residir na mesma residência da genitora do requerente e, também, aos cuidados dele. Chama atenção o fato de que a curadora atual é pessoa de elevada idade, 86 anos. Logo, evidentemente que ela precisa de cuidados e pouco crível que tenha condições de atender todos os interesses da curatelada, mormente porque residem em locais distintos. Outro ponto merece relevo e justifica a substituição da curatela. A requerida foi dispensada da prestação de contas, em razão da justificativa de que a curatelada NÃO auferida qualquer renda. Todavia, nos autos, ficou PROVADO que a interditada tem rendimentos relevantes e a curadora, por sua vez, NUNCA comunicou ao Juízo, tampouco prestou contas dos valores recebidos pela interditada. Por fim, atualmente é o requerente que providencia a contratação de cuidadoras que assistem a interditada, além de acompanhar tratamento de saúde. Logo, recomendável que para evitar eventual dissolução de continuidade em relação ao tratamento dispensado, que o requerente substitua a curadora atual, diante da ausência de comprovação regular do repasse dos valores hábeis ao custeio das despesas da interditada e até para facilitação da prestação determinada no curso deste feito. Assim, no melhor interesse da interditada, DEFIRO a tutela de urgência antes requerida para NOMEAR o Sr. ULISSES VIANNA DA CUNHA, brasileiro, casado, servidor público, nascido em 01/06/1964, natural São Paulo/SP, filho de Salomão Ribeiro da Cunha e de Dora Vianna da Cunha, RG 482.238 SSP/DF e CPF 339.246.351-53, como curador provisório da Sra. MARIA DIRCE TARDEM, idosa, solteira, pensionista, nascida em 21/06/1939, natural de Nova Friburgo-RJ, filha de José Sipriano Tardem e Herondina Herdy, RG 4.222.108 SSP/DF, CPF 728.667.721-72, residente e domiciliada no SMPW quadra 13, conjunto 06, lote 05, casa "E", Park Way, Brasília/Distrito Federal, CEP: 71741-306. (...) Fica o(a) curador(a) orientada a guardar consigo todos os comprovantes de gastos efetuados com o(a) interditando(a) para eventual e futura prestação de contas. Oriento, ainda, observar as demais orientações contidas na Cartilha juntada aos autos pelo MP, conforme documento de ID ________ . (...) Reitero o dever de prestação de contas, tanto da ex curadora, quanto o curador provisório ora nomeado, anualmente, e em autos apartados. PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: I – caracterizada ou não a curatela de fato afirmada pelo requerente? II – houve desídia da curadora-requerida em relação aos cuidados dispensados à interditada? III – no melhor interesse da incapaz, deve ser mantida como curadora a requerida ou deve ser substituída pelo requerente, inclusive considerando o atual domicílio da interditada?” (grifos no original) Entretanto, transcreve como parte dispositiva da decisão impugnada, aquela constante de decisão proferida em 03/11/2023 (ID 55437804 - Págs. 47/51), nos seguintes termos: “A curatelada possui renda líquida de aproximadamente R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), suficiente para o custeio do tratamento, id. 176377976. Há notícia, ainda, de que a curadora repassava o valor de R$ 3.000,00 ao autor, id. 176377963 - Pág. 2. Logo, há meios de custeio do tratamento, sem que prejudique a manutenção da curatelada. Por outro lado, é incontroverso que a curatelada reside com outra irmã, genitora do autor, chamada Dora Vianna, no Park Way, há anos, conforme reconhece a própria requerida (id. 174793182 - Pág. 4), e, por ora, essa situação deve ser mantida, até que se decida sobre eventual alteração do curador. Como a situação perdura há anos, qualquer modificação deve ser feita com cautela, para preservar o bem estar da interditada. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para: a) determinar que a requerida realize repasse de 4 (quatro) parcelas mensais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, totalizando o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deverá ser DESTINADO EXCLUSIVAMENTE para o tratamento odontológico da curatelada, devendo o autor prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela, sob pena de crime de responsabilidade. Os valores poderão ser repassados diretamente para a conta do autor e informado nos autos, evitando diligências desnecessárias pelo Cartório; o repasse foi determinado de forma parcelada, para não onerar a interditada e o custeio das despesas dela; b) determinar a manutenção da moradia da curatelada na residência da irmã Dora Vianna, no Park Way, já que está no local há anos e qualquer modificação deve ser feita com cautela. A partir da intimação da presente decisão terá início o decurso do prazo da requerida para contestação. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.” (grifos no original) Informa que suscitou preliminar de ilegitimidade do agravado em sede de contestação que foi rejeitada pela decisão. Esclarece que a curatelada mora com a genitora do agravado há mais de 20 anos e que ele reside no condomínio vizinho. Tece arrazoado sobre o interesse financeiro do agravado para a substituição da curatela na qual, ao longo dos 24 anos de exercício, foi isenta da prestação de contas. Diz que o interesse do agravado é destinar o valor recebido para o pagamento de plano de saúde da genitora dele, com quem a curatelada reside. Afirma que providenciou o tratamento dentário da curatelada, fato que fundamenta o pedido de substituição da curatela. Defende a necessidade de dilação probatória antes de substituição de curatela e se insurge quanto ao argumento de que sua idade impede de exercer a curatela. Sustenta que possui plena condição física e mental para o exercício da curatela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo “para suspender a r. decisão de primeiro grau, restabelecendo a curatela à agravante, até o julgamento final de mérito”. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da liminar. Preparo IDs 55437808 e 55437807. É o relatório. Decido. De início, impende ressaltar que analisando as razões recursais à luz do princípio da dialeticidade e da previsão legal para a interpretação do pedido levando em consideração o conjunto da postulação aliado ao princípio da boa-fé (art. 322, § 1o, do CPC), conclui-se que a decisão impugnada no presente recurso é aquela proferida no dia 21/01/2024, conforme ID 55437805 - Págs. 67/73. Dito isso, reputo presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 1.767 do CC, estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico e os pródigos. Além disso, conforme prevê o art. 84 da Lei 13.146/2015, “A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”, afetando apenas os atos de natureza patrimonial e negocial. Assim, é necessária a análise das circunstâncias e necessidades pessoais para que a medida protetiva extraordinária, que é a curatela, seja necessária e proporcional ao caso concreto. Em relação à pessoa que exercerá a função de curador, é cediço que deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado (art. 755, § 1o, do CPC), sem olvidar do fato de que devem ser consideradas as preferências e vontade do curatelado (arts. 751, caput e § 3o e 755, inc. II, do CPC). No particular, a controvérsia recursal se delimita à análise das razões para o deferimento do pedido de tutela de urgência visando a substituição da curadora. Para melhor compreensão da causa, é importante consignar que a decisão impugnada foi proferida após a apresentação de contestação e réplica, na fase de saneamento do feito e, diversamente do defendido nas razões recursais, não teve como único fundamento o etarismo. Além disso, se faz necessário reprisar alguns fatos para a completa compreensão da causa. A agravante Núbia, nos autos do processo no 2000.01.1.008838-2 (atual 0056027-34.2000.8.07.0001), afirma que a curatelada, Maria Dirce Tardem, nascida em 21/06/1939 (ID 55437804 - Pág. 181), é pessoa com deficiência congênita e não tem qualquer relação de parentesco sanguíneo com a parte, mas que foi criada e cuidada por sua genitora, Palmira Gripp Vianna. Assevera, ainda, que a curatelada sempre foi considerada pela família como irmã de criação (ID 55437804 - Págs. 175/176) e tinha como responsável financeiro o falecido irmão da agravante Joaquim Antônio Gripp Vianna (ID 55437804 - Pág. 182), instituidor de pensão vitalícia em favor da curatelada, conforme contracheques do TRT 10a Região, de IDs 55437804 - Págs. 30/32. Assim, conclui-se que Núbia, Dora e Dirce se consideram irmãs socioafetivas. Além disso, como relatado, a curatelada reside com a outra irmã, Dora Vianna da Cunha, que é genitora de Ulisses Vianna da Cunha, o agravado, há mais de 14 anos. Na residência de Dora, a curatelada recebe diversos cuidados, conforme certificado no mandado de verificação de ID 55437804 - Págs. 53/54: “Adentrei o quarto de Sra Maria Dirce, a encontrando deitada em cama de casal, acabando de acordar. A Perguntei seu nome, data de nascimento, naturalidade, sobre ser casada, tendo respondido chamar-se Dirce Maria Tardem e não ter casado, declarando apenas que nascera em Nova Friburgo/RJ; que faria seu aniversário no domingo, não sabendo dizer o dia de seu nascimento. Observei que a curatelada encontrava-se em quarto semi-suíte, limpo e arejado, com janela ampla, tv, guarda roupa grande com portas de correr. Também visualizei várias bonecas em prateleiras do seu quarto. A curatelada encontrava-se acompanhada por cuidadora, Sra que se declinou Creudimar Paula Santos Silva, portadora do CPF: 385.299.041-68, a qual afirmou ainda haverem, no total, 03 cuidadoras que acompanhavam a Sra Dirce, revezando. Enquanto estava no endereço, Sra Maria Dirce se levantou para tomar seu desjejum. Declarou que não tomava café e sim TODDY; que havia feito cirurgia de vesícula (o que foi ratificado pelo requerente). Observei que seu prato, sua xícara, assim como seu pijama eram predominantemente na cor rosa. Se alimentou com frutas, leite com toddy e pão de queijo. A perguntei se gostaria de residir com Sra Núbia Gripp Vianna, quando rapidamente mudou sua expressou facial, declarando que não gostaria; que Sra Núbia é chata e que não gostava dela; que gostava de morar com Sra Dora, sua irmã, no sítio. O requerente, que acompanhou a diligência, afirmou que a curatelada considerava aquele local como um sítio, em razão do tamanho do Lote e da disponibilidade de uso da área verde adjacente aos fundos da Fração. Segundo informações do requerente, a curatelada é monitorada todo tempo, em razão de ser especial e ser portadora de retardo mental; que necessita de acompanhamento contínuo, possuindo mentalidade infantil; que goza de boa saúde física, com diagnóstico de osteoporose.”. (g. n.) Do acima exposto, constata-se que a curatelada demanda cuidado além daquele relacionado à administração patrimonial, exigindo uma atenção constante e variada, inclusive no aspecto emocional e de integração. Sob este enfoque, observa-se dos autos que o agravado juntou diversas fotografias que demonstram a integração da curatelada nos eventos familiares e em viagem (ID 55437803 - Págs. 89/132) demonstrado a proximidade entre eles. Por sua vez, a agravante nada mencionou sobre sua convivência com a curatelada. Contudo, em sede de contestação, para infirmar o relacionamento entre a curatelada e o agravado trouxe episódio relacionado à falta de cuidado odontológico, fato declinado como estopim para a formulação da pretensão de substituição da curatela pelo agravado, fato que, por si só, não justifica a manutenção da curatela. Em que pese os argumentos relacionados ao interesse financeiro que as partes atribuem entre si, trata-se de especulações que, como já consignado na decisão agravada, é passível de fiscalização e será objeto de prestação de contas, independentemente da modificação ou não da curatela. Contudo, como constante da fundamentação do juízo de origem quanto à necessidade de cuidadoras 24 horas por dia, a intermediação por várias pessoas para viabilizar a contratação e pagamento dos serviços pode dificultar a sua efetivação, o que justifica a modificação do exercício da curatela para aquele que está mais próximo para atender às necessidades diárias. Por fim, não se pode olvidar o principal fundamento para a escolha do curador, relacionado à conjugação da vontade do curatelado com o melhor interesse dele. No caso, houve manifestação de vontade consignada no mandado de verificação, no sentido de que a curatelada deseja continuar sob os cuidados da irmã Dora, o que justifica a alteração da curatela para o agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Conforme já feito no juízo de primeiro grau (ID 55437803 - Pág. 134), à diligente Secretaria para que altere a publicidade do processo para nível de sigilo 0. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital